Tribunal: TJSP
Processo: 0013560-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus - Artigos 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.326/2006 - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime antecipada ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" – Matéria já apreciada em impetração anterior (hc no 2054601-24.2020.8.26.0000) – Ordem não conhecida.